Tribunal: STF
Processo: RHC 209605
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Valmir Ferreira Siqueira interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62/2020. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Recomendação CNJ n. 62/2020 não prescreve a flexibilização da medida extrema da prisão de forma automática, sendo indispensável a demonstração do inequívoco enquadramento do preso no grupo de vulneráveis à covid-19, da impossibilidade de receber tratamento médico na unidade carcerária em que se encontra e da exposição a maior risco de contaminação no estabelecimento prisional do que no ambiente social. 



    2. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 648.494 AgRg, ministro João Otávio de Noronha)



    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, pretende a concessão de prisão domiciliar com fundamento na Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente quanto ao pedido de conversão da sua prisão em prisão domiciliar por se tratar de paciente integrante de grupo de risco para o Covid-19.



    É que, em decorrência da circunstância de pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62/2020 com o objetivo de reduzir os riscos de disseminação do vírus à população privada de liberdade. 



    Importante destacar, nesse ponto o seguinte trecho da decisão recorrida (grifei):



    No presente caso, o Tribunal de origem indeferiu o pleito de prisão domiciliar pelas razões seguintes (fl. 56): 



    Partindo-se dessas premissas, observa-se dos autos do processo de execução penal na origem que o agravante, nascido em 11-3-1982 (isto é, contando com 38 anos de idade), condenado ao cumprimento depena privativa de liberdade de 19 anos, 1 mês e 15 dias, pela prática de crimes hediondos, atualmente encontra-se recolhido na Penitenciária Agrícola e industrial de Chapecó, em regime semiaberto. 



    Como visto, o fundamento ao pedido de transferência (manutenção, no caso) para cumprimento da pena em prisão domiciliar cinge-se ao pertencimento ao chamado "grupo de risco" para contágio do novo Coronavírus (COVID-19), em razão de ser portador de moléstia grave estigmatizante, qual seja, portador de HIV. 



    Sucede que, apesar dessa condição peculiar de saúde, e por isso mesmo suscetível a consequências mais severas em caso de contaminação pela COVID-19, não existe nos autos qualquer espécie de indicação médica ou elementos idôneos reforçando a necessidade de tratamento extramuros ou imperiosa exigência de recolhimento domiciliar neste momento. 



    Vale dizer: o pedido formulado pela Defensoria Pública é genérico e baseia-se exclusivamente na condição de portador de HIV, sem adentrar nas peculiaridades do caso concreto, tais como atual condição clínica do reeducando, disseminação do vírus no ergástulo e/ou falta de assistência médica na unidade prisional, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do precedente acima transcrito. 



    Assim, como não foram demonstradas as situações descritas, não se verifica desrespeito à Recomendação CNJ n. 62/2020. 



    No caso em espécie, não vislumbro demonstrada situação de vulnerabilidade atual da parte ora recorrente em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus ou a impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional aptas a merecerem o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 



    Nesse mesmo sentido se encontra consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos: HC 188.716 AgR, ministro Celso de Mello; HC 189.421 ED, ministro Alexandre de Moraes; HC 189.752, ministro Marco Aurélio, HC 191.080 AgR, ministra Cármen Lúcia. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator